Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO REIS DE SOUZA - CPF: 631.290.431-87 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), V. DE MELO FERREIRA - EIRELI - CNPJ: 32.462.294/0001-60 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), Mileny Vasconcelos Gonçalves registrado(a) civilmente como MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), A. F. DE MELO - EIRELI - CNPJ: 32.461.544/0001-47 (APELANTE), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CNPJ: 32.812.690/0001-70 (APELANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), V. DE MELO FERREIRA - EIRELI - CNPJ: 32.462.294/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. DE MELO - EIRELI - CNPJ: 32.461.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CNPJ: 32.812.690/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDIM RESIDENCIAL PORTO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora. 2.
O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga E Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000239-29.2022.8.11.0003) ajuizada contra a apelante por SERGIO REIS DE SOUZA, julgou procedente o pedido, “
para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar, solidariamente, a parte requerida a restituir ao autor o valor efetivamente pago para aquisição do imóvel. A quantia devida deve ser corrigida pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. Condeno a parte ré, no que tange a cláusula penal, ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor do contrato, objeto da lide, em favor do autor, também na forma solidária
”. A r. sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 219146743).

A apelante alega que “
o douto juízo caiu em equívoco levado pelo Apelado, pois a Apelante teria supostamente atrasado a entrega das obras, entretanto, conforme o Contrato de Compromisso de Compra e Venda juntado nos autos é perceptível verificar-se que, o item 6.1 previa expressamente que, o prazo para implantação das obras seria de 02 (dois) anos, havendo uma tolerância legal de até 24 (vinte e quatro) meses. Logo em sequência, ainda é acrescentando que o prazo poderia ser alterado nos casos de força maior, calamidades, intempéries climáticas e fortuitas, greve e outros, sendo que “em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Posteriormente, em 18 de março de 2020 o Congresso Nacional aprovou o Decreto no 88/20 que declarou a CALAMIDADE PÚBLICA no país
” de modo que “
não houve quaisquer culpa por parte dos vendedores em referência ao suposto atraso na entrega das obras
”.

Sustenta que “
o loteamento encontra-se 100% concluído conforme acosta-se do laudo de constatação expedido pelo Oficial de Justiça do Mato Grosso (...) razão pela qual, não há que se falar em rompimento contratual por parte da apelante, nem “restituição das parcelas pagas e menos ainda em parcela única, estas estão em conformidade com a lei e contrato firmado entre as partes” e tampouco em “restituição TOTAL do valor pago, não se justificando o desfazimento do negócio pois o loteamento encontra-se entregue
”. Ainda, defende a ausência de danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para reformar a sentença, tudo nos termos da fundamentação acima, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA, invertendo-se os ônus da sucumbência
” (cf. Id. no 219148200).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 219148205, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no processo.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024